Tribunal: TJDFT
Processo: 0733172-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733172-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE MACIEL NETO, ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 18878653) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por José Maciel Neto e Eraldo José Cavalcante Pereira, determinou a expedição da requisição de pequeno valor no montante integral do crédito dos Autores, desprezando-se a renúncia anteriormente feita por eles. O Agravante sustenta a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, que fundamentou as razões de decidir do d. Juízo, ante o nítido vício de iniciativa. Argumenta que o credor já havia renunciado parte do crédito, de modo que a inovação no ordenamento jurídico não pode retroagir para permitir a revisão do ato perfeito, sobre o qual incide a preclusão. Defende, ainda, que não houve a intimação prévia da Fazenda Pública, parte prejudicada pela decisão de ofício da d. Magistrada. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, diante da possiblidade de sequestro indevido de verba pública. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, estão presentes tais requisitos. Inicialmente, esclareço que o crédito ora em discussão abrange o importe principal, perante o credor José Maciel Neto, e os honorários advocatícios, aos quais têm direito o segundo credor, Eraldo José Cavalcante Pereira, patrono daquele. Compulsando os autos de origem (processo no 0700941-82.2020.8.07.0018), observo que, em 8/6/2020, o credor principal José Maciel Neto, representado pelo advogado Eraldo Pereira, voluntariamente manifestou o “interesse em renunciar ao que exceder os 10 salários mínimos para ver seu crédito satisfeito por meio de Requisição de Pequeno Valor – RPV” (ID 64969779 do processo de origem). A d. Juíza acolheu a renúncia dos Exequentes, em 9/6/2020, por se tratar de direito disponível. Nesse mesmo decisum, determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial, se necessário, e a consequente expedição das requisições de pequeno valor, tal como pleiteado pelos credores (ID 65029543 do processo de origem). Enviados os autos à Contadoria, foi apurado o novo valor da dívida, após a exclusão do valor renunciado (ID 65690965 do processo de origem). Em seguida, o feito foi enviado ao Cartório Judicial, para a efetiva expedição das requisições de pequeno valor, conforme decisão proferida pelo Juízo em 9/6/2020, supracitada. Ocorre que, nessa oportunidade, o referido Cartório certificou que o valor integral do crédito era inferior ao teto legalmente estabelecido para as requisições de pequeno valor, razão pela qual fez os autos conclusos ao d. Juízo, para que esse esclarecesse sobre quais valores deveria ser expedida a RPV (ID 66849696 do processo de origem). Em 7/7/2020, a d. Magistrada determinou, de ofício, a expedição da RPV sobre o valor integral do crédito, sem a renúncia, com a reserva de 10% (dez por cento) referente aos honorários contratuais (ID 66948644 do processo de origem). Em desfavor dessa decisão, o Distrito Federal interpôs o presente Agravo de Instrumento. Verifico que as razões de decidir do d. Juízo fundamentaram-se no advento da Lei Distrital no 6.618/2020, publicada em 19/6/2020, a qual majorou o teto das requisições de pequeno valor, de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. A d. Magistrada consignou que a expedição da RPV tem por base a lei e o salário mínimo vigente na data da expedição, razão pela qual seria possível a aplicação imediata da norma nova. No entanto, deixou de considerar que, na presente demanda, havia renúncia prévia sobre o crédito excedente ao patamar de 10 (dez) salários mínimos, a qual já havia sido homologada em decisão anterior (ID 65029543 do processo de origem). Portanto, ainda que os credores alegassem o advento de Lei Distrital mais benéfica, os efeitos da renúncia sobre direito disponível já haviam sido operados. Contudo, no caso em exame, sequer houve pedido dos credores para que a renúncia prévia fosse desprezada. O d. Juízo a quo, de ofício, majorou o valor constante na RPV – cuja expedição, inclusive, já havia sido determinada na mesma decisão homologatória – para comportar o montante integral do crédito, desprezada a renúncia. Tampouco houve manifestação do ente público, na qualidade de parte prejudicada, sobre a aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 à hipótese, conforme preconiza o art. 10 do CPC/15. Ressalto, nesse ponto, que a incidência da referida Lei a execuções em desfavor da Fazenda Pública tem sido alvo de inúmeros questionamentos do Distrito Federal perante este e. Tribunal de Justiça. O fundamento alegado pelo ente federativo é o possível vício de iniciativa da Câmara Legislativa do DF para propor projeto de lei de competência privativa do Governador do Distrito Federal. A propósito, ao apreciar matéria semelhante, em 5/4/2016, o Conselho Especial deste e. TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n.o 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar. A referida norma havia majorado o teto da RPV para 40 (quarenta) salários mínimos, em detrimento da limitação em 10 (dez) salários mínimos estabelecida na Lei Distrital anterior – no 3.624/2005. Transcrevo a ementa do julgado: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal. 5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. 7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Nesse contexto, a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, que possui o mesmo vício de iniciativa apontado anteriormente pelo Conselho Especial, é, no mínimo, questionável. A inconstitucionalidade constitui, portanto, matéria de defesa de suma importância para a Fazenda Pública, de modo que o Distrito Federal tem costumeiramente apresentado tal argumento perante o Juízo da execução tão logo os credores requerem a majoração do crédito a ser expedido em RPV. Sob esse prisma, resta nítido que a decisão de ofício do d. Juízo a quo, sobre direito disponível da parte credora – sem pedido prévio do Exequente e sem a garantia do contraditório do Executado –, prejudica sobremaneira o ente público devedor, mormente por ter sido fundamentada em lei de constitucionalidade questionável. Ainda que assim não fosse, a renúncia do credor sobre o crédito excedente a 10 (dez) salários mínimos já havia sido homologada pela d. Magistrada e, portanto, já estava produzindo efeitos. Portanto, da detida análise do cenário fático e jurídico desta demanda, considero preenchido o requisito da plausibilidade do direito do Agravante. O risco de dano também resta devidamente configurado, uma vez que a requisição de pequeno valor sobre o montante integral do crédito já foi expedida em 17/8/2020 (ID 69839808). O prazo de 2 (dois) meses para que o devedor realize o pagamento começará a transcorrer assim que a Fazenda Pública for intimada, o que certamente acontecerá nos próximos dias. Assim, defiro o efeito suspensivo requerido, para determinar a suspensão da exigibilidade da RPV emitida em 17/8/2020 (ID 69839808 do processo de origem), até o julgamento do mérito deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator